Tribunal: TJPA
Processo: 0001971-63.2016.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001971-63.2016.8.14.0076

APELANTE: JOSE MARIA DE OLIVEIRA MOTA JUNIOR, MUNICIPIO DE ACARA

APELADO: BENEDITO GOMES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ACARÁ. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CONCURSO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CARÊNCIA DA AÇÃO.

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, IV, DO CPC/15. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo MUNICÍPIO DO ACARA contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única do Acará (ID nº 2878641), que concedeu a segurança nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por BENEDITO GOMES FERREIRA, determinando a convocação do Impetrante para as demais etapas do concurso público CPMA-01/12, cargo de agente de manutenção/bombeiro hidráulico, sob pena de multa diária de R$5.000,00 a ser imposta pessoalmente sobre o gestor público, até o limite de R$50.000,00.

Em suas razões recursais de ID. 2878642, o ora Apelante afirma que o Apelado ajuizou o presente mandamus alegando que ficou classificado na 19ª posição no concurso público para o cargo pretendido sem que houvesse previsão de cadastro de reserva.

Defende, em síntese, a inexistência de direito líquido e certo, pois o Edital previa apenas 17 (dezessete) vagas (uma para PCD) e o Apelado foi classificado na 19ª colocação.

Aduz, portanto, que nos termos do edital haveria a eliminação do candidato aprovado fora do número de vagas disponibilizadas.

Afirma que a municipalidade já convocou todos os classificados aprovados dentro do quantitativo de vagas durante o prazo de validade do edital, que foi prorrogado por mais dois anos, motivo pelo qual o pedido do Apelado resta absolutamente prejudicado, sob pena de causar excessivo aumento da despesa pública ao obrigar o ente público a efetivar candidatos quando não há mais vagas.

Assevera, ainda, a inaplicabilidade das astreintes, pois o município estaria cumprindo a ordem de convocação do Impetrante para as demais etapas do certame, além da impossibilidade de aplicação de multa diretamente contra a pessoa do gestor público.

Em Contrarrazões de ID nº 2878643, o Apelado pugna pela manutenção da sentença recorrida.

O Representante do Ministério Público, em seu parecer, manifestou-se pelo conhecimento e provimento deste recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço deste recurso.

No mérito, a pretensão merece parcial acolhida.

Como relatado, cuida-se na origem de mandado de segurança com o objetivo de ver nomeado o Impetrante, ora Apelado, no cargo de agente de manutenção (bombeiro hidráulico) após aprovação em concurso público do Município de Acará fora do número de vagas, mas em razão da suposta desistência de outros três candidatos.

Da análise dos autos, verifico que o recurso do Município merece acolhida.

É incontroverso que o ora Apelado foi aprovado no concurso público em questão na 19ª colocação, portanto fora do número de vagas.

Todavia, o fundamento para a concessão da segurança e consequente determinação de nomeação do ora Apelado deu-se com base na suposta desistência de candidatos mais bem classificados, o que faria com que o Apelado passasse a estar entre os candidatos aprovados no número de vagas previstas pelo edital do concurso público para Agente de Manutenção.

Ocorre que, em análise mais apurada dos autos, verifico que o Impetrante, ora Apelado, não colacionou documentos aptos a comprovar a alegada “desistência” dos candidatos Luiz Gerônimo da Conceição Silva, Cleiton Gonçalves de França e Luiz da Silva Prestes.

A única referência que se faz a essa suposta desistência está escrita à caneta, ao lado dos nomes desses candidatos, na lista de aprovados constante do ID. 2878636, pg. 49, sem qualquer identificação de quem escreveu.

Não há, portanto, qualquer documento formal que demonstre de forma indubitável que esses candidatos desistiram do certame.

Ora, sabe-se que o mandado de segurança exige a demonstração de prova pré-constituída do direito subjetivo alegado, para lhe dar liquidez e certeza suficientes à concessão da segurança.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO 001/2019. MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CONCURSO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CARÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, IV, DO CPC/15. DECISÃO UNÂNIME.

I.

Inexistência de direito líquido e certo amparável por mandado de segurança.

II.

Necessidade de dilação probatória não compatível com o tramite processual da ação mandamental.

III.

Extinção do mandado de segurança, sem resolução do mérito. À unanimidade (Apelação n. 0800542-37.2020.8.14.0060, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma, Dj 19/04/2021).

Diante disso, considerando que o impetrante ficou classificada além do número de vagas ofertadas no edital, verifico a necessidade de dilação probatória, a fim de confrontar essas informações trazidas pelas partes de forma contrária, o que se mostra inviável no trâmite do processo mandamental.

Dá-se que esse tipo de demanda pressupõe sua existência apoiado em fatos incontroversos, e não em situações dúbias, incertas ou complexas, que reclamem instrução probatória. Situação complexa não recepciona direito líquido e certo.

Nos termos da jurisprudência do STJ
"mandado de segurança possui via estreita de processamento, a exigir narrativa precisa dos fatos, com indicação clara do direito que se reputa líquido, certo e violado, amparado em prova pré-constituída
"(RMS n. 30.063/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/2/2011, DJe 15/2/2011).

Em sendo assim, resulta evidente que o impetrante não logrou êxito em demonstrar e caracterizar, através de prova inequívoca e verossímil, o ato tido como abusivo, que supostamente fora praticado pela autoridade apontada como coatora, requisito esse indispensável à propositura da ação, não tendo também conseguido comprovar a liquidez e certeza do direito vindicado.

À luz das lições acima, resta patente que a falta de prova pré-constituída implica em ausência de condição da ação do mandado de segurança, qual seja, o direito líquido e certo, o que conduz a extinção do processo sem resolução do mérito.

Assim, constatada a ausência de uma das condições da ação em relação ao mandado de segurança entendo que a sentença deve ser reformada.

Posto isto, de ofício, ACOLHO a preliminar de carência da ação diante da impossibilidade de dilação probatória e REFORMO a sentença de 1º grau para julgar extinto a ação de mandado de segurança, sem resolução de mérito, em razão da inadequação da via eleita, nos termos do art. 19 da Lei 12.019/2009.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

Belém, 25/06/2021